Tribunal: TJDFT
Processo: 0034280-38.1994.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇAO DE COBRANÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA. ART. 1.531 DO CC/1016. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Detectada a omissão apontada pelo embargante quanto à possível incidência do art. 1.531 do CC/1016, procede-se à integração do acórdão para a sua correção.
2. A cobrança pela autora de valores que entende regular, não configura cobrança indevida eis que fundada na boa-fé, e, consequentemente, não implica pagamento da multa prevista no art. 1.531 do CC/1916 (artigo 940 do CC/2002).
3. Embargos providos, sem efeitos modificativos.